Tribunal: STF
Processo: SL 1804
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e Ambiental. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de norma que veda a instalação de aterros sanitários. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibia a instalação de aterro sanitário no território do Município requerente.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas). 



III. Razões de decidir



3. “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2015, paradigma do Tema 145 da repercussão geral). 



4. A decisão impugnada não destoou desse entendimento, já que reconheceu que o Município tem competência para legislar sobre meio ambiente, mas, no caso concreto, extrapolou os limites da sua atribuição.



5. Além disso, os riscos apontados na petição inicial são hipotéticos e abstratos. Por óbvio, a invalidação da lei municipal não leva à dispensa do licenciamento ambiental para a instalação de aterros sanitários no Município.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 30, I e II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: RE 586.224 (2015), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Lençóis Paulista e por seu Prefeito, que tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei local que proibia a instalação de aterro sanitário (ou similar), bem como o recebimento de resíduos e de rejeitos de qualquer natureza, nos limites territoriais do ente público.



    2. Na origem, a Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Resíduos (ABRAGER) ajuizou representação de inconstitucionalidade para impugnar a Lei nº 5.818/2024 do Município de Lençóis Paulista. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 5.818, de 3 de abril de 2024, do Município de Lençóis Paulista, que “dispõe sobre a proibição de instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos e de rejeitos de qualquer natureza nos limites territoriais do Município de Lençóis Paulista e dá outras providências.”. A imposição dessas restrições é desproporcional e inviabiliza a atuação cooperada e integrada dos demais entes federados no tratamento de despejos urbanos e industriais. Tema 145 de repercussão geral. Ausência de invasão da reserva da Administração. Causa petendi aberta. Possibilidade de análise de outros aspectos constitucionais da questão. A despeito da inexistência de usurpação de competência, o ato normativo viola o princípio da participação popular e do planejamento prévio. Artigos 180, II e 191, da Constituição Estadual. Ação julgada procedente.



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. Os requerentes afirmam que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causará grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. Sustentam que a norma invalidada foi editada no exercício regular da competência para legislar sobre assuntos locais e suplementar a legislação federal e estadual. Entendem que, se a providência pleiteada não for deferida, pode ocorrer a liberação da construção de aterros sanitários sem a devida análise socioambiental. Afirmam que a instalação desses aterros pode comprometer a segurança sanitária e ambiental, além de afetar o equilíbrio ecológico da região. Sustentam a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, em razão da irreversibilidade dos danos alegados. Aponta precedente do Tribunal local que teria julgado válida lei similar.



    4. A ABRAGER apresentou contestação. Entende ausentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. Afirma que a lei local foi aprovada sem a devida reflexão, como resposta a uma demanda pré-eleitoral, no intuito de paralisar licenciamento ambiental específico de empreendimento proposto por uma de suas associadas. Ressalta que a instalação de um aterro sanitário, precedida de projeto devidamente aprovado pelo órgão ambiental, não se confunde com o conhecido “lixão”, que constitui crime ambiental. Defende que não cabe discutir nos estreitos limites da via eleita a validade da decisão impugnada ou os temas levantados pelos requerentes. Aponta que a invalidação da lei não representa uma liberação incondicionada das instalações de aterros sanitários. Destaca que os aterros sanitários que venham a ser liberados devem observar todos os requisitos de adequada destinação do lixo. 



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Tribunal de Justiça de São Paulo. Lei municipal que veda a instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos ou rejeitos no território do Município de Lençóis Paulista/SP. Inconstitucionalidade declarada na origem. Ilegitimidade ativa do Prefeito para propor a contracautela. Risco de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas não demonstrado. Parecer por que o pedido seja indeferido. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 30, I e II, da Constituição.



    9.  Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, apesar de o Prefeito não ser parte legítima para apresentar o pedido em nome próprio, está configurada a legitimidade do Município de Lençóis Paulistas. Isso porque a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre a instalação de aterros sanitários em seus limites territoriais.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso em exame, não identifico grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão impugnada não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2015, paradigma do Tema 145 da repercussão geral).



    12. Ao invalidar o ato normativo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que o Município tem competência para legislar sobre a matéria, mas, no caso concreto, extrapolou os limites de sua atribuição. Isso porque, ao proibir de forma peremptória a instalação de aterros sanitários, a lei municipal estabeleceu vedação desproporcional e desarmônica com as previsões estaduais e federais sobre o tema. Confiram-se os trechos pertinentes do julgado:



     



    A lei proíbe, de forma desproporcional, a instalação de aterros sanitários, aterros industriais ou equipamentos similares, privados ou público-privados, bem como o recebimento de resíduos de outros municípios, inviabilizando a atuação cooperada e integrada dos demais entes federados no tratamento de despejos urbanos e industriais.



    Com efeito, há competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, inciso VI, da Constituição Federal), cabendo ao Município legislar sobre a matéria quando se tratar de interesse exclusivamente local, além do poder de suplementar lei federal e estadual no que couber (art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal).



    [...]



    Contudo, não cabe ao Município legislar, de forma exclusiva, a respeito da proibição de toda e qualquer instalação privada ou público-privada de aterros sanitários, bem como sobre a proibição de recebimento de resíduos sólidos, de qualquer natureza, e de rejeitos provenientes de outros Municípios em seu território. A propósito, foi consagrada a tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 145, “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)”. [...]



    [...]



    Logo, o Município poderá complementar a legislação federal ou estadual sobre as matérias elencadas no mencionado artigo, desde que não contrarie o interesse local e esteja em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes, mediante a elaboração de planos e estudos o processo de criação de normas relacionadas ao estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento urbano.



    13. Além disso, os riscos apontados na inicial são hipotéticos e abstratos. Por óbvio, a invalidação da lei local não representa autorização ilimitada e incondicionada da instalação de aterros sanitários no Município. A implantação de qualquer empreendimento desse tipo deve cumprir, de forma escorreita, todas as exigências da legislação ambiental, notadamente a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Além disso, deve se submeter a licenciamento perante o órgão ambiental competente, seguindo o devido processo administrativo.



    14. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente